Tribunal: TJMT
Processo: 1019837-41.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1019837-41.2023.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

ASSUNTO:
[CONSTRANGIMENTO ILEGAL]

RELATOR:
DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL NIEDERMAYER DE FREITAS - CPF: 066.299.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALACE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 071.017.211-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MARQUES PEREIRA - CPF: 052.373.301-18 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUENDER CARDAMONE LOPES - CPF: 060.186.811-02 (TERCEIRO INTERESSADO), A. SCHLEICHER EIRELI - CNPJ: 13.418.219/0001-57 (INTERESSADO), PECAS E ACESSORIOS PARANA LTDA - CNPJ: 42.026.908/0001-14 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NO MÉRITO, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ausente justificadamente o Des. Gilberto Giraldelli.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA POR TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO INTEGRA A LIDE NA QUAL FOI PROLATADO O ATO ACOIMADO DE COATOR. SÚMULA N. 202 DO STJ. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PRETENDIDA A DEVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTRITADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA PELAS IMPETRANTES A SUA CONDIÇÃO DE TERCEIRAS DE BOA-FÉ. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL NA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE. TERCEIRAS INTERESSADAS NÃO INTIMADAS DA SENTENÇA QUE DECRETOU O PERDIMENTO DOS BENS. 3. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O terceiro interessado pode impetrar mandado de segurança contra ato judicial em processo no qual não era parte, mas que atinja os seus interesses, conforme dispõe a Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Considerando que a alegação das impetrantes de que seriam terceiras de boa-fé não se mostra evidente nestes autos, tampouco incontestável, o pedido de restituição dos veículos apreendidos não pode ser examinado neste mandado de segurança, diante da necessidade de dilação probatória para apurar as nuances do contrato de locação. No entanto, a ausência de intimação das impetrantes na ação penal para se manifestarem acerca do perdimento dos bens obstaculizou o exercício do direito de postular a restituição dos automóveis, em segundo grau de jurisdição, com o exame dos elementos de convicção que comprovem a condição de terceiras de boa-fé das empresas. Dessa forma, a segurança deve ser concedida parcialmente para desconstituir o trânsito em julgado da sentença quanto ao perdimento dos veículos, oportunizando-se às impetrantes a interposição de apelação criminal, no prazo legal, após a intimação das empresas, pelo juízo de primeiro grau, acerca do acórdão prolatado por este Tribunal de Justiça.

3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, segurança parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela sociedade empresária
Peças e Acessórios Paraná Ltda
.

e a empresa individual
A. Schleicher Eireli
, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, na sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1008574-34.2022.8.11.0004, decretou o perdimento em favor da União dos veículos Fiat Argo, placa RAV-1C71 e VW Gol, placa RRJ5B03, eis que utilizados para a prática do tráfico de drogas.

As impetrantes asseveram que possuem como atividade empresarial a locação de veículos e que Rafael Niedermayer de Freitas e Kauender Cardamone Lopes se dirigiram até os respectivos estabelecimentos comerciais e locaram os veículos acima mencionados para o período de 19 a 24 de setembro de 2022, entretanto, passado o período contratado, diante da não devolução dos automóveis, as impetrantes os rastrearam e descobriram que estavam apreendidos na cidade de Barra do Garças, juntamente com os locatários Rafael e Kauender, que foram presos pela prática do crime de tráfico de drogas.

Afirmam que, na condição de terceiras de boa-fé, requereram a restituição dos veículos ao juízo de primeiro grau, cujo pleito foi indeferido, ensejando a interposição do Mandado de Segurança n. 1022966-88.2022.8.11.0000, julgado parcialmente procedente nos termos do voto do relator, Desembargador José Zuquim Nogueira, “
tão somente para suspender a alienação antecipada dos veículos até o julgamento definitivo da ação principal
”.

Destacam que, na hipótese, não têm qualquer vínculo com os condenados, exceto o comercial decorrente da locação dos veículos, razão pela qual ostentam a condição de terceiras de boa-fé, estranhas, portanto, à relação processual penal acima citada e desprovidas da mínima ligação com o crime cometido por aqueles com os veículos de sua propriedade, que foram apreendidos transportando drogas.

Asseveram que “
o magistrado vestibular não seguiu a orientação precitada de forma expressa pelo Doutor Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, na qual consignou que se ao final da instrução ficasse comprovada a ausência de qualquer vínculo entre os impetrantes e a atividade delituosa, o juízo deveria restituir os veículos aos legítimos proprietários, terceiros de boa-fé
”.

Com base nesses argumentos requereram, liminarmente, a concessão da segurança para determinar a imediata restituição dos veículos apreendidos, eis que são terceiras de boa-fé e legítimas proprietárias dos bens. E, no mérito, a concessão definitiva da segurança almejada.

O pleito liminar foi indeferido pelas razões consignadas no ID 180305197, oportunidade em que se determinou a solicitação das informações à autoridade acoimada de coatora, que encaminhou o expediente que se vê no ID 180414681.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 181630670, opinou, preliminarmente, pela extinção deste processo, haja vista que, na espécie, é cabível o recurso de apelação, sendo impróprio o uso da ação mandamental (Súmula n. 267 do STF). E, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico na íntegra o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NÉLIO JARBAS SPOLTI - OAB/MT 28364-O

V O T O (PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - EXTINÇÃO DESTE PROCESSO

ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

É imperioso registrar que o ato acoimado de coator, isto é, o decreto judicial de perdimento do veículo automotor, aperfeiçoou-se em sede de sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 1008574-34.2022.8.11.0004, por força da qual Kauander Cardamone Lopes, Wanderson Marques Pereira, Walace Augusto dos Santos e Rafael Niedermayer de Freitas restaram apenados pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, o presente caso comporta a interposição de recurso cabível, próprio e adequado, especificamente a apelação criminal, em consonância com os termos da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, assim redigida:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

No entanto, pode o terceiro interessado impetrar mandado de segurança contra ato judicial em processo no qual não era parte, mas que atinja os seus interesses, conforme se infere da Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.”

Sendo assim, embora a situação em testilha desafie recurso próprio, adequado e cabível à espécie, com esteio nos pressupostos contidos no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, conforme asseverado alhures, nada impede o exame do mérito desta ação mandamental, a fim de analisar se realmente procede a alegada existência de coação ilegal a direito líquido e certo das referidas empresas.

Destarte, esta preliminar deve ser rejeitada.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (7º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL - DES MARCOS MACHADO.

SESSÃO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

Senhor Presidente,

Pedi vista da impetração para analisar a preliminar suscitada pela i. PGJ sob a assertiva de
“não cabimento de mandado de segurança para restituição de bens apreendidos, haja vista [...] ser cabível recurso de apelação”
em transporte interestadual de drogas ilícitas, notadamente diante da constatação ordinária neste e. Tribunal da utilização de automóveis pertencentes a terceiros, inclusive locados, alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, com objetivo velado de burlar o perdimento do bem (TJMT, Ap 162264/2014) ou mesmo a persecução desviar a responsabilização penal do proprietário (TJMT, AP 2142/2018).

Anote-se que os dois veículos – objeto de restituição por via mandamental - estavam sendo utilizados por
Rafael Niedermayer de Freitas, Kauander Cardamone Lopes e Walace Augusto dos Santos e Wanderson Marques Pereira
para o tráfico interestadual de cocaína, sendo o VW/Gol [cor vermelha, placa RRJ-CB03] como “batedor” e o Fiat/Argo [cor branca, placa RAV-1C71] transportando aproximadamente 70 kg (setenta quilos)

[de Sapezal/MT para Goiânia/GO, pela rodovia federal BR 070, Km 8, Barra do Garças/MT], droga estimada
em R$ 1.260.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta mil reais)
, tendo como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 29.1.2024).

O i. Relator [Des. Luiz Ferreira da Silva], ao rejeitar a preliminar, concluiu que,
“embora a situação em testilha desafie recurso próprio, adequado e cabível à espécie”
[apelação criminal],
“nada impede o exame do mérito desta ação mandamental, a fim de analisar se realmente procede a alegada existência de coação ilegal a direito líquido e certo”
.

Reconhece-se que
“a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condicionada à interposição de recurso”
(STJ, Súmula 202), conforme pontuado pelo i. Des. Luiz Ferreira da Silva.

Sabe-se que o c. STJ consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança não pode servir de recurso contra decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido, por ser cabível apelação

(RMS 33.274/SP – Relator Min. Gilson Dipp – 4.4.2011; AgRg no RMS nº 59.605/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).

Igualmente, que a impetração de mandado de segurança mostra-se possível, em caráter sucedâneo, diante de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão judicial (STJ, RMS 50.630/RS – Relator: Min. Reynaldo soares da Fonseca – 28.6.2016).

Porém, a
“condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo”
(STJ, AgRg no RMS 46.801/SP – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assim Moura –17.12.2014; AgRg no RMS 45.011/SC – Relatora Minª. Maria Isabel Gallotti – 14.8.2014; RMS 34.055/SP – Relator Min. Mauro Campbell Marques – 31.5.2011).

Assim sendo, entendo que este tribunal deve enfrentar o mérito da impetração, como disciplina a vigente Lei nº 12.016/2009, que não mais prevê extinção prematura (LMS, Art.14).

Por conseguinte, acompanho o d. Relator na rejeição da preliminar.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Senhor Presidente,

Concordo com o Desembargador Marcos Machado, mas nesse caso, as duas empresas não fizeram parte da ação, portanto, sequer foram intimadas. Tal como aquele processo que julgamos das joias, que o Desembargador José Zuquim está com vista dos autos, essas empresas não tinham uma alternativa a não ser impetrar o mandado de segurança, e nesse caso caberia.

Entretanto, se as empresas tivessem envolvimento na ação, o caso seria, por certo, de apelação.

Portanto, pelo que compreendi, o Desembargador Marcos Machado concorda a rejeição da preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator para rejeitar a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator para rejeitar a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6º VOGAL):

Acompanho o voto do relator para rejeitar a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (7º VOGAL):

Acompanho o voto do relator para rejeitar a preliminar.

À UNANIMIDADE, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO

ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 1º VOGAL – DES. MARCOS MACHADO REJEITOU POR FUNDAMENTO DIVERSO.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Senhor Presidente,

Ilustres pares,

Conforme relatado, a autoridade acoimada de coatora, ao prolatar sentença nos autos da ação penal de origem, condenou Kauander Cardamone Lopes, Wanderson Marques Pereira, Walace Augusto dos Santos e Rafael Niedermayer de Freitas pela prática do crime de tráfico de drogas; e decretou o perdimento dos veículos Fiat/Argo, placas RAV1C71, Renavam n. 01288324925, Chassi n. 9BD358A1NNYL80194 e VW/Gol, placas RRJCB03, Renavam n. 01294670309 e Chassi n. 9BWAG45U0NT109816, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, com base nos seguintes fundamentos:

[...]
Do perdimento do veículo

Quanto aos veículos Fiat/Argo, placa RAV-1C71 e VW/Gol, placa RRJ5B03, não obstante fruto de locação, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de declarar o perdimento sob a lógica do art. 243, da CF, sem a necessidade perquirir se o veículo pertencia ao acusado ou não, ou mesmo se seria utilizado com habitualidade ou reiteração no tráfico.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal ao julgar o leading case objeto do RE 638491, com trânsito em julgado em 16/9/2017, fixou a seguinte tese:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do
tráfico de drogas
, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Tema 647/RG).

No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS PARA A UNIÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE AUTOMÓVEL UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. EXPRESSA MENÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA N. 126/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "
A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006
" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020).

2. Constatado que o acórdão proferido na origem se assentou expressamente em fundamento constitucional (art. 243, parágrafo único, da CF), não tendo o recorrente interposto o indispensável recurso extraordinário, incide o intransponível óbice da Súmula 126 do STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".

3. "Tendo as instâncias de origem concluído pela utilização do automóvel e do imóvel para fins de tráfico de entorpecentes e, assim, determinado a expropriação, seria inviável esta Corte Superior concluir em sentido contrário, pois demandaria maior incursão no suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na seara do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ" (AgRg no REsp n. 1.952.366/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.093.309/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Posto isso,
indefiro
o pleito de restituição e
declaro perdidos
em favor da União os veículos Fiat/Argo, placa RAV-1C71 e VW/Gol, placa RRJ5B03. [...]

Como se sabe, os bens apreendidos em processo relativo a crime de tráfico de drogas são passíveis de confisco, desde que sejam considerados instrumentos ou produto do crime, de acordo com o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e o art. 60 e seguintes da Lei n. 11.343/2006, mesmo os de origem lícita, ao contrário do regime do Código Penal, que, em relação aos instrumentos, só admite o perdimento daqueles cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, nos termos do art. 91, II,
a
, do Código Penal.

Ademais, a própria Lei de Drogas, no § 6º do seu art. 60, dispõe que não será restituído veículo apreendido em transporte de droga ilícita, como no caso em análise, ressalvado, contudo, o direito de terceiro de boa-fé.

A propósito, confira-se a redação do dispositivo acima mencionado:

§ 6º
Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei,
ressalvado o direito de terceiro de boa-fé
.

Destacamos

Não se pode olvidar, ademais, que as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já autorizaram a restituição de veículos utilizados no transporte de drogas ilícitas a legítimos proprietários que, por desconhecerem a prática delitiva, ostentavam a condição de terceiros de boa-fé, conforme se infere dos julgados abaixo resumidos:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICAÇÃO DE ANPP REJEITADAS – ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR NÃO RECONHECIDA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO TRÁFICO – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉUS QUE, EM COMUNHÃO, TRANSPORTAVAM MAIS DE 22KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA [NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL] – UTILIZAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NA EMPREITADA CRIMINOSA – ATUAÇÃO DE BATEDOR DE ESTRADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE – REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO NÃO PREENCHIDOS – NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – INTERESTADUALIDADE – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – AUXÍLIO DE BATEDOR – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – IMPERTINÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DA PRÁTICA DO TRÁFICO – INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – FUNÇÃO DE BATEDOR – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ESCORREITA DOSIMETRIA – INADMISSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – INALTERADO O REGIME PRISIONAL FECHADO – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR HIPOSSUFICIÊNCIA – AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – FALTA DE INTERESSE ACERCA DE ALGUNS PEDIDOS FORMULADOS NOS RECURSOS [DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS] – PRETENSÕES ATENDIDAS EM PRIMEIRO GRAU – RECAMBIAMENTO DE UM DOS AGENTES PARA O ESTADO DE ORIGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM FAVOR DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS, SEM RELAÇÃO DIRETA COM O DELITO – TERCEIROS DE BOA-FÉ – CARROS LOCADOS PELOS RÉUS PARA A PRÁTICA DELITIVA
–
DEVOLUÇÃO PERTINENTE
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ABSOLVER TODOS OS RÉUS DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Se os réus permaneceram presos durante a instrução processual, não há razão para permiti-los recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação na instância singela. “É incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes – cuja pena mínima é superior a 4 anos –, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP” (STJ, AgRg no RHC 145.629/MG) “Apresenta-se de todo indevida a aplicação parcial do Acordo de Não Persecução Penal [art. 28-A do CPP] somente ao crime de associação para o tráfico de drogas [art. 35 da Lei n. 11.343/2006], quando este se apresente em concurso material com o crime de tráfico de grande quantidade de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], por analogia à linha de intelecção do enunciado das Súmulas 243/STJ e 723/STF” (TJMT, AP 0016041-69.2019.8.11.0042). A abordagem pelos Policiais Rodoviários em rodovias/estradas federais retrata mero cumprimento do dever de polícia conferido aos agentes públicos dessa categoria, no âmbito de suas atribuições (CTB, art. 20, II), as quais envolvem, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária. O fato de um dos réus estar dirigindo sem possuir CNH, somado ao nervosismo e aos desencontros de informações externados pelos passageiros dos veículos no momento da abordagem policial, caracterizam fundadas razões aptas a autorizar a posterior revista veicular no posto da polícia rodoviária federal. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente. A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “transportar”. Se a prova colacionada aos autos não demonstra o vínculo associativo, de forma estável e permanente, para a traficância, os réus devem ser absolvidos quanto ao crime inserto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. O transporte interestadual de expressiva quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento em um dos veículos, somados ao auxílio de batedores de estrada, evidenciam a dedicação às atividades criminosas e não permitem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Se o agente não admite a sua participação no transporte do entorpecente, não há como acolher seu pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Mostra-se inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP aos agentes que atuam na função de batedores de estrada do transporte interestadual de elevada quantidade de entorpecente. Se o juiz da causa dosou a pena corretamente em todas as etapas dosimétricas, injustificável é a sua readequação. “A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.” (TJMT, AP 1004513-78.2022.8.11.0086) A alegada hipossuficiência do agente não possui o condão de isentá-lo do pagamento da pena pecuniária cominada ao delito. Carece de interesse recursal se pedidos formulados no corpo da apelação já foram acolhidos em primeiro grau de jurisdição. Compete ao Juízo das Execuções apreciar questões atinentes à execução da pena, inclusive sobre o recambiamneto do réu. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal.” (TJMT, N.U 1003393-21.2020.8.11.0037)

(TJ-MT - APR: 10051931820228110004, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20.10.2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INSURGÊNCIA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO MANEJADO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O PERDIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR AO CONESD/MT – POSSIBILIDADE –
COMPROVADA A PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PAGAMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DO BEM E DOCUMENTO VEICULAR EM NOME DO TERCEIRO – PEDIDO PROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DO RECORRENTE COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME
– RECURSO PROVIDO.
Tendo sido comprovada a propriedade, assim como a condição de terceiro de boa-fé, não se perfaz necessária e justificável a manutenção da apreensão para os fins do art. 118, do Código de Processo Penal, possibilitando a restituição do bem, tudo, mediante a nomeação do interessado como fiel depositário.”

(TJ-MT - APR: 10098483920228110002, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DA TERCEIRA INTERESSADA –PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – 79 TABLETES DE MACONHA, COM PESO TOTAL DE MAIS DE 100 KG – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS – INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA – ALMEJADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA AFERIDA A PARTIR DA CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA EM POSSE DO ACUSADO (MAIS DE 100KG DE MACONHA) – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E SEMIRREBOQUE DECLARADOS PERDIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIABILIDADE – ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO TINHA CONHECIMENTO DO TRANSPORTE DA DROGA POR SEU FUNCIONÁRIO, SENDO, PORTANTO, TERCEIRO DE BOA-FÉ
– DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O APELO DA TERCEIRA INTERESSADA. 1. A apreensão da expressiva quantidade de mais de 100 kg (cem quilos) de maconha mostra-se idônea para a elevação da pena-base na proporção determinada pelo juiz a quo, consoante exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A grande quantidade de droga confiscada e a existência no celular do acusado de mensagens de texto dando conta de que aquela não era a primeira vez que transportava narcóticos, aliadas ao modus operandi empregado para a execução do narcotráfico, em que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se do baú e da caixa de cozinha de caminhão devidamente preparado, para buscar os tabletes de entorpecente em Cuiabá/MT e levá-los até Goiânia/GO, indicam que se dedica a atividades criminosas, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 3. Quanto à minorante prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, a respectiva redução de pena decorrente das informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação e, na espécie, a confissão do réu não contribuiu de forma eficaz a ponto de justificar a incidência do referido redutor. 4. Na hipótese, a manutenção da prisão cautelar do acusado encontra justificativa na acentuada reprovabilidade da conduta, aferida concretamente pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – mais de 100 kg de maconha, com destino interestadual –, a evidenciar que a sua liberdade, neste momento, acarretaria risco à ordem pública. Ademais, constitui entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores que não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso desde o flagrante e durante toda a instrução do processo, pois a sua manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação ao cumprimento de pena em regime fechado, de modo que eventuais condições pessoais favoráveis não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva.
5. É devida a restituição de veículo automotor utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, se comprovada satisfatoriamente a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e evidenciada a ausência de relação deste com o cometimento do ilícito. Desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo da terceira de boa-fé.

(TJ-MT - APR: 10078477520228110004, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/07/2023)
Destacamos

No caso em apreciação, conforme cheguei a adiantar na sessão anterior, estava encaminhando meu voto para conceder a segurança, pois desde a denúncia o Ministério Público dava como fato incontroverso que os autores do delito de tráfico de drogas locaram das impetrantes os automóveis apreendidos, sem qualquer ressalva quanto ao negócio jurídico ou suspeita de participação das referidas pessoas jurídicas ou seus prepostos no crime de tráfico de entorpecentes.

Ademais, também não há na sentença condenatória qualquer alusão nesse sentido, pois o magistrado determinou o perdimento dos automóveis sob o entendimento de que a expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta de uma responsabilidade
objetiva
do proprietário, independentemente de se tratar, ou não, de terceiro de boa-fé. No entanto, esse entendimento não pode ser admitido, sob pena de afronta ao postulado da intranscendência da pena, o qual impede que sanções e restrições de ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator.

A despeito disso, no caso em exame, após revisitar os presentes autos e a ação penal originária, tem-se que não se pode simplesmente ignorar as sérias e graves inconsistências na relação contratual, tais como: (i) o fato de a empresa A. Schleicher Eireli não exercer atividade econômica de locação de automóveis; (ii) a empresa Peças e Acessórios Paraná Ltda. ter como objeto principal serviços de “lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores” e somente como atividade econômica secundária “a locação de automóveis sem condutor”; (iii) o registro de propriedade do veículo VW Gol, placa RRJ5B03, no Departamento Nacional de Trânsito no dia 15 de setembro de 2022 e quatro dias após tê-lo locado para Rafael Niedermayer de Freitas [transportador da droga]; (iv) não constar da impetração quaisquer contratos de locação formalizados com indicação precisa do automóvel locado [chassi, placa e Renavam], do período correspondente ao aluguel ou da entrega dos bens, disposição sobre a indicação do condutor responsável [CNH], previsão sobre as obrigações e responsabilidades do locatário e locador, eleição de foro dentre outras previsões aplicáveis e contratos dessa natureza; (v) o contrato de locação entre as supostas locadoras e os locatários estão sustentadas em duas notas promissórias preenchidas à mão emitidas no dia 23 de setembro de 2022, ou seja, após a apreensão dos automóveis no dia 21 de setembro de 2022; (vi) os documentos registrados sob o n. 046 e 047 (ID 180221673, p. 68-69), supostamente emitidos em 19 de setembro de 2022 pela impetrante Peças e Acessórios Paraná Ltda., não se mostram suficientes para demonstrar a idoneidade da relação contratual, mesmo porque extraídos do sistema interno da empresa, além de estar relacionadas ao veículo Fiat Argo, de propriedade da outra impetrante A. Schleicher Eireli; (vii) a ausência de comprovação de que os contratos eram preexistentes à apreensão da droga, seja por escritura pública ou nota fiscal eletrônica, visto que a idoneidade de contratação informal não pode ser aferida em sede de ação mandamental, por exigir revolvimento fático- probatório; o transportador da droga Walace Augusto dos Santos sequer tinha habilitação e, mesmo assim, foi quem supostamente intermediou a locação dos automóveis por meio de conversa em aplicativo de mensagens.

Nesse contexto, a restituição pleiteada somente se mostrará pertinente depois de ponderadas as formalidades legais da contratação, as circunstâncias do ato criminoso e as provas produzidas pelas impetrantes para se aferir se há, ou não, indicativos de burla ao confisco de bens utilizados para a prática de crime, o que não pode ser examinado neste mandado de segurança, diante da necessidade de dilação probatória para apurar as nuances da contratação.

No entanto, não se pode olvidar que a ausência de intimação das impetrantes na ação penal para se manifestarem acerca do perdimento dos bens obstaculizou o exercício do direito de postular a restituição dos automóveis, em segundo grau de jurisdição, com o exame dos elementos de convicção que comprovem a condição de terceiras de boa-fé das empresas.

Dessa forma, a segurança deve ser concedida parcialmente para desconstituir o trânsito em julgado da sentença quanto ao perdimento dos veículos, oportunizando-se às impetrantes a interposição de apelação criminal, no prazo legal, após a intimação de ambas acerca do presente acórdão.

Posto isso, em parte com o parecer, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. E, no mérito,
concedo parcialmente
a segurança almejada, a fim de desconstituir o trânsito em julgado da sentença quanto ao perdimento dos veículos, oportunizando-se às impetrantes a interposição de apelação criminal, no prazo legal, após a intimação das empresas, pelo juízo de primeiro grau, acerca do presente acórdão.

Considerando que a ação penal acima citada foi remetida a esta instância superior para a análise dos recursos de apelação interposto pelos acusados, que se encontram pautados para julgamento pela Terceira Câmara Criminal; considerando, ainda, que a conversão do julgamento em diligência para oportunizar às impetrantes a interposição de apelação criminal poderá atrasar por meses o julgamento das insurgências dos sentenciados que se encontram presos, determino ao juízo de origem que proceda o desmembramento da Ação Penal n. 1008574-34.2022.8.11.0004 para que possa cumprir nos autos desmembrados as providências determinadas neste acórdão.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

No caso, as empresas-impetrantes – não são do segmento de locação ou arrendamento de veículos. Mesmo cientes das apreensões dos automóveis [
desde 4.10.2022
] e da instauração da ação penal em face dos supostos locatários, não buscaram provar a idoneidade contratual, muito menos boa-fé, em contraditório.

Limitaram-se a impetrar dois mandados de segurança. Este em pauta e um anterior para obstar a alienação antecipada dos veículos em
8.11.2022
, o MS nº 1022966-88.2022.8.11.0000. Sob a relatoria do i. Des. José Zuquim Nogueira, concedeu-se a ordem para esse fim (ID 180221673-fls.117/121).

As empresas-impetrantes não desincumbiram do ônus de colacionar provas pré-constituídas acerca condição de “terceiras de boa-fé”, como apontado pela i. Procuradoria de Justiça Especializada, nos autos da ação penal.

Sobressaem-se, de plano, inconsistências na relação contratual que obstam o exame da causa de pedir em julgamento de mérito da impetração, a saber:

- a empresa/impetrante
A. SCHLEICHER EIRELI
, com sede na Comarca de Campo Novo dos Parecis,
não exerce atividade econômica
de locação de automóveis, tendo como objeto
“serviços de funilaria, chapeação e pintura em veículos automotores, serviços de manutenção e reparação mecânica em veículos automotores, comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de tintas automotivas”
(fls. 21- ID 180221653). Ainda assim, teria supostamente alugado o automóvel Fiat/Argo [cor branca, placa RAV-1C71] para
Kauander Cardamone Lopes [transportador de droga];

- a empresa
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARANÁ LTDA.,
com sede na Comarca de Campo Novo dos Parecis, tem como objeto principal serviços de
“lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores”
e
atividade econômica secundária
a
“locação de automóveis sem condutor”
(fls. 227-ID 1802216739), sendo a proprietária do veiculo VW/Gol [cor vermelha, placa RRJ-CB03] registrado no Departamento Nacional de Trânsito no dia
15.9.2022
e supostamente locado no dia
19.9.2022
a Rafael Niedermayer de Freitas [
transportador da droga
];

- não consta da impetração quaisquer contratos de locação formalizados com indicação precisa do automóvel locado [chassi, placa e renavan], do período correspondente ao aluguel ou da entrega dos bens, disposição sobre a identificação do condutor responsável [CNH], previsão sobre as obrigações e responsabilidades do locatário e locador, eleição de foro dentre outras previsões aplicáveis a contratos dessa natureza;

- as relações contratuais entre as supostas locadoras [
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARANÁ LTDA.
e
SCHLEICHER EIRELI]
e os locatários [Rafael Niedermayer de Freitas e
Kauander Cardamone Lopes
] estão sustentadas em duas notas promissórias [preenchidas a mão] emitidas no dia
23.9.2022
(fls. 233/234-ID 180221673), ou seja, após a apreensão dos automóveis no dia
21.9.2022
(fls. 55-ID 180221667). Da mesma forma, os documentos nº 046 e 047 (fls. 233/234-ID 180221673), supostamente emitidos em
19.9.2022
pela empresa-impetrante
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARANÁ LTDA
, não se mostram suficientes para demonstrar a idoneidade da relação contratual, mesmo porque são extraídos do sistema interno da empresa e não se encontram autenticados;

- formalmente, não há qualquer indicativo que os contratos eram preexistentes à apreensão da droga, seja por escritura pública ou nota fiscal eletrônica. A idoneidade de contratação informal não pode ser aferida em sede de ação mandamental, notadamente porque a validade da declaração de vontade constitui matéria afeta a esfera civil (CPC, art. 107);

- o transportador da droga Walace Augusto dos Santos, cujo contato está salvo como
“Walace Augusto Cliente”
, sequer possuía carteira de habilitação (fls. 76-ID 180221667) e, mesmo assim, foi quem supostamente intermediou a locação dos automóveis por meio de
conversa em aplicativo
das empresas/impetrantes (fls. 235/237);

- os documentos nº 046 e 047 foram emitidos pela empresa/impetrante
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARANÁ LTDA.,
embora o automóvel

Fiat/Argo [cor branca, placa RAV-1C71] pertença à empresa/impetrante
A. SCHLEICHER EIRELI
;

-
4.10.2022
, as empresas/impetrantes pediram a restituições dos veículos apreendidos perante o Juízo singular sob a alegada condição de
“terceiras de boa-fé”
, mas o Juízo singular indeferiu o pedido e ordenou a alienação antecipada dos automóveis;

- contra essa decisão [indeferimento da restituição e alienação antecipada dos veículos], as empresas/impetrantes manejaram, em
8.11.2022
, o MS nº 1022966-88.2022.8.11.0000 e esta e. Turma, em
2.3.2023
, concedeu
“em parte, a segurança, tão somente para suspender a alienação antecipada dos veículos”
(Relator: Des. José Zuquim Nogueira -ID 180221673-fls.117/121). No respectivo julgamento colegiado, consignou-se que “
se ao final da instrução ficar comprovada a ausência de qualquer vínculo entre os impetrantes e a atividade delituosa, serão considerados terceiros de boa-fé e, por consequência, terão seus direitos ressalvados, incluindo aí a própria restituição dos veículos”
.

- em
7.3.2023
, o Juízo singular proferiu sentença condenatória e decretou o perdimento dos bens em favor da União; no dia
25.8.2023
, as empresas
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARANÁ LTDA.
e
A. SCHLEICHER EIRELI
impetraram a presente ação mandamental, ou seja, 168 (cento e sessenta e oito) dias após a prolação da sentença.

As empresas-impetrantes não buscaram integrar a ação penal, na condição de terceiras interessadas, não produziram provas, no curso da persecução penal ou incidentalmente (CPP, art. 120), e não interpuseram apelação criminal para demonstrar a alegada boa-fé com base nos elementos de convicção produzidos.

Ao contrário! Ingressaram novamente com ação mandamental visando reaver os automóveis, embora tenha sido expressamente consignado, no julgamento do MS nº 1022966-88.2022.8.11.0000, que o exame da matéria estava afeto a instrução processual.

Se a terceira prejudicada não comprova, no curso da instrução processual ou mesmo na fase recursal, a idoneidade contratual, o mandado de segurança não constitui a medida adequada para autorizar a restituição de automóvel utilizado para o transporte de quantidade expressiva de substância entorpecente diante da necessidade de dilação probatória.

Reconhecida a inadequação da via eleita [por ausência de prova pré-constituída e utilização da ação mandamental como substituto do recurso cabível],
o presente mandado de segurança deve ser denegado, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009
[1]
.

Em situação semelhante, o e. TJSC assim decidiu:

“MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PERDIMENTO DE BENS E VALORES, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO QUE DESAFIA PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, COM POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO, QUE SEQUER FOI AVIADO À TEMPO E MODO. ADEMAIS, MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO OBJURGADA NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO MANDAMUS. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.”
(MS n. 5042198-55.2022.8.24.0000 – Relator: Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho - 14.2.2023).

Noutro giro, a segurança não merece ser concedida também por ausência de direito líquido e certo.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que os veículos Fiat/Argo, cor branca, placa RAV-1C71, Renavam nº 01288324925, Chassi nº 9BD358A1NNYL80194 e VW/Gol, cor vermelha, placa RRJ-CB03, Renavam nº 01294670309 e Chassi nº 9BWAG45U0NT109816 foram apreendidos, em 21.9.2022, por volta das 10h, na rodovia federal BR 070, Km 8, Barra do Garças/MT, por terem sido utilizados [por
Rafael Niedermayer de Freitas, Walace Augusto dos Santos, Kauander Cardamone Lopes e Wanderson Marques Pereira]
em tráfico de drogas interestadual –
50 (cinquenta) tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 54,159 kg (cinquenta e quatro quilos e cento e cinquenta e nove gramas), e 20 (vinte) tabletes pasta-base de cocaína, pesando em sua totalidade 20,239 kg (vinte quilos e duzentos e trinta e nove gramas), que seriam transportados de Sapezal/MT à Goiânia/GO
– (PJE 1008574-34.2022.8.11.0004).

Em 4.10.2022, as impetrantes formularam pedido de restituição dos veículos apreendidos [Fiat/Argo, cor branca, placa RAV-1C71, Renavam nº 01288324925, Chassi nº 9BD358A1NNYL80194 e VW/Gol, cor vermelha, placa RRJ-CB03, Renavam nº 01294670309 e Chassi nº 9BWAG45U0NT109816] – (Incidente Processual nº 1008225-31.2022.8.11.0004 – PJE 1º grau – ID 96911616).

Em 20.10.2022, o Juízo singular indeferiu a restituição dos veículos e determinou sua alienação antecipada nestes termos:

“Da restituição de coisa apreendida

Quanto ao pedido de restituição de bem apreendido, nos termos do § 1º, artigo 61 da Lei de Drogas, o juiz determinará a alienação de veículos ou quaisquer outros meios de transportes utilizados nos delitos tipificados na Lei de Drogas.

Os veículos pretendidos no pedido de restituição foram mencionados tanto nos interrogatórios dos Policiais Rodoviários Federais, como na denúncia oferecida pelo Ministério Público, em autos de nº 1008574-34.2022.8.11.0004, como os veículos que estavam
transportando
a droga – com diferenciação de função, sendo um “veículo batedor” e outro que carregava.

Nesse sentido, ao menos indiciariamente,
houve a utilização
dos referidos veículos no transporte da droga, sendo esse fato jurídico definido no artigo 33 da referida Lei.

[...] Ademais, restou-se evidente a utilização dos veículos na prática do crime, portanto, determino a alienação antecipada dos veículos, a fim de evitar perecimento do bem.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - fls. 481-PJe 100574-34.2022.8.11.0004).

Contra essa decisão [indeferimento da restituição e alienação antecipada dos veículos], as empresas/impetrantes manejaram, em
8.11.2022
, o MS nº 1022966-88.2022.8.11.0000.

Em 2.3.2023, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas [no MS 1022966-88.2022.8.11.0000, sob a relatoria do i. Des. José Zuquim Nogueira] concedeu
“em parte, a segurança, tão somente para suspender a alienação antecipada dos veículos”
(ID 180221673-fls.117/121).

Em 7.3.2023, o juiz da causa proferiu sentença e condenou
Rafael Niedermayer de Freitas, Walace Augusto dos Santos, Kauander Cardamone Lopes e Wanderson Marques Pereira por tráfico de drogas interestadual , bem como decretou o perdimento dos
dos veículos Fiat/Argo [cor branca, placa RAV-1C71, Renavam nº 01288324925, Chassi nº 9BD358A1NNYL80194] e VW/Gol [cor vermelha, placa RRJ-CB03, Renavam nº 01294670309 e Chassi nº 9BWAG45U0NT109816] em favor da União, com a seguinte fundamentação:

“Do perdimento do veículo

Quanto aos veículos Fiat/Argo, placa RAV-1C71 e VW/Gol, placa RRJ5B03, não obstante fruto de locação, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de declarar o perdimento sob a lógica do art. 243, da CF, sem a necessidade perquirir se o veículo pertencia ao acusado ou não, ou mesmo se seria utilizado com habitualidade ou reiteração no tráfico.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal ao julgar o leading case objeto do RE 638491, com trânsito em julgado em 16/9/2017, fixou a seguinte tese:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Tema 647/RG).

No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS PARA A UNIÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE AUTOMÓVEL UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. EXPRESSA MENÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA N. 126/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020).

2. Constatado que o acórdão proferido na origem assentou-se expressamente em fundamento constitucional (art. 243, parágrafo único, da CF), não tendo o recorrente interposto o indispensável recurso extraordinário, incide o intransponível óbice da Súmula 126 do STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".

3. "Tendo as instâncias de origem concluído pela utilização do automóvel e do imóvel para fins de tráfico de entorpecentes e, assim, determinado a expropriação, seria inviável esta Corte Superior concluir em sentido contrário, pois demandaria maior incursão no suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na seara do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ" (AgRg no REsp n. 1.952.366/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.093.309/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Posto isso, indefiro o pleito de restituição e declaro perdidos em favor da União os veículos Fiat/Argo, placa RAV-1C71 e VW/Gol, placa RRJ5B03.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – fls. 310/311)

Vejamos o pedido mandamental em desafio à sentença da tocante ao perdimento dos veículos.

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial que, no tráfico de drogas, a utilização de veículos ou embarcações enseja o perdimento, ainda que por terceiros, ao se considerar que
“os preceitos constitucionais sobre o tráfico de drogas e o respectivo confisco de bens constituem parte dos mandados de criminalização previstos pelo Poder Constituinte originário a exigir uma atuação enérgica do Estado sobre o tema”
(HC 104410, Relator Min. Gilmar Mendes – 26.3.2012).

No julgamento do RE nº 638.491/PR, em repercussão geral, o c. STF decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647 – Relator Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Indubitavelmente, o c. STF assenta a responsabilidade objetiva de confisco de bens utilizados no tráfico de drogas sem qualquer preexistência de habitualidade, reiteração de uso ou mesmo modificação das características do veículo. Basta o liame entre o ato do agente e o fato ilícito.

Igualmente o e. STJ, entende que a expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que a inteligência do art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação (AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015) à luz do art. 63 da Lei nº 11.343/2006.

Destaca-se a precisão normativa em comento:

“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:

I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Por corolário lógico, se o veículo é usado para transportar droga ilícita, a restituição do automóvel não será cabível e o bem pode ser definitivamente confiscado pelo Poder Público, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 60, § 6º, todos da Lei nº 11.343/2006 (Incluído pela Lei nº 14.322/2022).

E não poderia haver outra diretriz legislativa. A Lei de Drogas tem por escopo secundário a descapitalização do traficante, mediante apreensão e perdimento de bens com destinação a políticas públicas de repressão ao comércio ilícito de drogas e de prevenção ao consumo e tratamento.

Noutro giro, a existência de contrato de locação não pode impedir a decretação do perdimento, tampouco autorizar automaticamente a restituição sob a premissa de boa-fé do terceiro interessado. Isso porque a empresa de atividade de locação deve ter
“conduta mínima de cautela documental ensejadora de contribuição com o Estado caso seja observada conduta ilícita praticada com o bem locado”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.812.698/PR – Relator: Min. Francisco Falcão – 29.6.2023). Caso contrário,
“traficantes passariam a empregar somente veículos de terceiros, alugados, para a prática ilícita”
(TJSP, AP nº 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator: Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

Note-se que as empresas-impetrantes asseveraram que o contrato de locação estava garantido por
“
nota promissória [...] sendo os pagamentos efetuados antecipadamente e as notas promissórias como garantia de sinistro”
(ID 180221650), porém as datas de emissão dessas cédulas são posteriores à apreensão da droga. Eventuais ajustes verbais entre os supostos locadores e locatários não podem ser reconhecidos em sede mandamental, a qual não comportam produção de prova testemunhal e dilação probatória (STF, Ag no RMS 35504/DF – Relator: Min. Roberto Barroso – 25.5.2018).

Ademais, a empresa-impetrante
A. SCHLEICHER EIRELI
não exerce atividade econômica de locação de automóveis, enquanto a empresa-impetrante
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARANÁ LTDA.
exerce essa atividade como objeto secundário. O automóvel pertencente à empresa-impetrante
A. SCHLEICHER EIRELI
teria sido locado pela empresa-impetrante
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARANÁ LTDA.
, em aparente confusão patrimonial entre os sócios que convivem em união estável.

Não bastasse, os contratos apresentados não possuem quaisquer formalidades inerentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados, tais como: indicação precisa do automóvel locado [chassi, placa e renavan], período do aluguel ou da entrega dos bens, identificação do condutor responsável [CNH], obrigações e responsabilidades do locatário e locador, eleição de foro dentre outras previsões aplicáveis a contratos dessa natureza.

Na essência, a restituição somente se mostra pertinente quando ponderadas as formalidades legais da contratação, as circunstâncias do ato criminoso e as provas produzidas no curso da instrução processual para se aferir se há [ou não] indicativos de burla ao confisco de bens utilizados para a prática de crime (TJSC, Apelação Criminal nº 5005922-52.2021.8.24.0067 – Relatora: Des.ª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer – 28.4.2022).

Nesse enredo, o eventual prejuízo patrimonial deve ser pleiteado na jurisdição cível. Em outras palavras, o direito à reparação de danos decorrente de sua atividade comercial [locação de automóveis] está resguardado pela legislação civil, seja pelo emprego dos veículos locados
“em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina”
(CC, art. 570), seja
“pelo dano que [...] venha a sofrer [...] proveniente de caso fortuito”
(CC, art. 575), a condicionar as impetrantes buscarem reparação em ação civil em face dos traficantes com quem contrataram
[2]
(TJSP, AP nº 1500223-91.2019.8.26.0201 – Relator: Des. Euvaldo Chaib – 11.11.2020).

De toda sorte, afigura-se razoável a oportunidade processual encontrada pelo d. Relator para assegurar que as impetrantes provem a idoneidade contratual e, por conseguinte, a boa-fé, em contraditório recursal, possibilitando a revisão do perdimento em segundo grau de jurisdição.

Assim sendo, acompanha-se o voto condutor.

É como voto.

[1]

“Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

[2]
“
Registra-se que o contrato de locação deve ser resolvido por indenização pelas perdas e danos, pois o veículo, em razão do confisco, não poderá ser devolvido ao locador – meio necessário para se evitar fraudes praticadas pelos traficantes”.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho na íntegra o voto do Desembargador Machado Machado.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º VOGAL):

Senhor Presidente e Egrégia Turma de Câmaras,

Encaminho meu voto de acordo com o voto do relator, acrescidos das considerações do Desembargador Marcos Machado.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (6º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o posicionamento do relator e do Des. Marcos Machado, mas deixo aberta a possibilidade de vir adotar posicionamento diverso, porque farei um estudo aprofundado sobre essa questão.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Desembargador Marcos Machado,

Alerto Vossa Excelência que não falei em responsabilidade objetiva, quem falou foi o Juiz.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (8º VOGAL):

Eminentes Pares,

É preocupante, porque se estende o efeito da sentença a quem não foi processado e, se há o dever legal de impedir, a empresa deveria estar na denúncia também. Não é algo muito simples.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Desembargador Marcos Machado,

Disse que as nossas três Câmaras Criminais possuem assentado a restituição sem nenhuma dificuldade, tanto que fiz meu voto em alusão a acórdãos recentíssimos.

Nesse caso, entretanto, diante daquelas peculiaridades que anotei, o sujeito não tem carteira de habilitação, o veículo foi registrado após ser apreendido, por tudo que está em meu voto, entendemos que no Auto de Prisão em flagrante, ela entrou pedindo a restituição.

Como a impetrante não está no polo passivo, não foi intimada, logo, não pode responder, porque a sentença não passa da pessoa do condenado.

Por isso, dei a oportunidade de se manifestar, após verificaremos se de fato são terceiros de boa-fé, se tiveram cuidado
in vigilando eligendo
, tudo aquilo que já conhecemos do Código Civil.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (8º VOGAL):

Acompanho o voto do relator, apenas registro que a responsabilidade penal objetiva e subjetiva é um assunto que realmente atormenta, no sentido de exigir-se firma rejeição quanto à primeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024